Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712272-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA AGRAVADO: VINICIUS FERNANDES REIS, FABIANA BEZERRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONCEIÇÃO NUNES DE PINA e VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA contra a decisão que determinou a penhora de todos os créditos referentes aos vínculos identificados no bem imóvel de titularidade da coexecutada Conceição Nunes de Pina. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 151277837, dos autos referência): Vistos. Cuida-se de Ação de Conhecimento em fase de Cumprimento da Sentença (proferida em ID 86061239, com trânsito em julgado certificado em ID 89100021), na qual se condenou os ora executados ao pagamento de danos materiais, além das verbas de sucumbência. Diante do não cumprimento espontâneo dos devedores, foram realizadas nos autos diligências a fim de se constranger o patrimônio dos executados para a satisfação do crédito exequendo, tais como pesquisas nos sistemas SISBAJUD (ID 96700249), RENAJUD (ID 96700250 e ID 96700251) e INFOJUD (ID 96700252 e ID 96700253), obtendo-se êxito ínfimo em constrição de valores em conta bancária de titularidade dos executados no primeiro sistema, tendo sido, por outro lado, identificado bens passíveis de penhora nas declarações de bens e rendimentos na pesquisa realizada no último sistema. Em sequência, foi deferida a penhora da “Gleba de terras com 70 hectares e benfeitorias, Fazenda São Francisco II, Zona Rural, São Sebastião, Brasília-DF” (não registrada em cartório), avaliada em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) (vide auto de penhora colacionado em ID 108158936). Contudo, restaram frustradas as tentativas de leilão do bem imóvel em referência, o que motivou a parte credora a pleitear a penhora de frutos e rendimentos da parte executada, conforme petição apresentada em ID 134474916 (aditada em ID 136778186 e ID 136818648). Neste cenário, em apreciação ao requerimento formulado pela parte credora, a decisão prolatada em ID 136869456 deferiu a substituição da penhora do imóvel (art. 848, VI, CPC) a fim de se determinar a constrição dos aluguéis (frutos e rendimentos) periodicamente pagos aos ora executados em virtude da locação das salas comerciais existentes no bem imóvel situado na “Quadra 101, Conjunto 01, Lote 11, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF”. Assim, foi determinada a intimação dos supostos locatários das salas comerciais existentes no bem imóvel localizado na “Quadra 101, conjunto 01, Lote 11, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF”, elencados na petição apresentada pela parte credora em ID 135002668, a fim de apresentarem cópia de eventual contrato de locação firmado com a parte executada, viabilizando a penhora pleiteada. Foi determinada a intimação dos estabelecimentos empresariais denominados: Ribeiro Veículos Multimarcas, Nobre Centro Médico (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião), Clínica de Nutrição Elite, Boaventura Contabilidade e Assessoria Empresarial, Padrão Imagens Médicas, Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações) e JX Tecnologia. As diligências realizadas apresentaram os seguintes resultados: a) Ribeiro Veículos Multimarcas: o destinatário da ordem informou possuir contrato de locação firmado com Hellen Dyane Araújo Nunes (vide certidão colacionada em ID 136927516 e instrumento contratual acostado em ID 144124673); b) Nobre Centro Médico (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião): o destinatário da ordem informou possuir contrato de locação firmado com o executado Conceição Nunes de Pina (vide certidão colacionada em ID 136938612), tendo sido acostado o contrato de locação em ID 136766052 (págs. 1/4). Os referidos créditos foram penhorados, conforme decisão prolatada em ID 136869456, e o respectivo locatário já efetiva (realiza) regularmente os depósitos das quantias devidas aos executados nos autos; c) Clínica de Nutrição Elite: o destinatário da ordem foi devidamente intimado (ID 136933111), tendo sido encaminhado à Secretaria do Juízo (via e-mail) o respectivo contrato de locação (acostado em ID 137460194, págs. 1/4), indicando como locadores Alex Araújo Nunes e Rogério Araújo Nunes; d) Boaventura Contabilidade e Assessoria Empresarial: foi constatado na diligência realizada que o referido estabelecimento comercial não mais exerce atividade no local (vide certidão lavrada em ID 136936879); e) Padrão Imagens Médicas: foi constatado na diligência realizada que o referido estabelecimento comercial não mais exerce atividade no local (vide certidão lavrada em ID 136938949); g) Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações): o destinatário da ordem informou possuir contrato de locação firmado com o coexecutado Conceição Nunes de Pina (vide informação disposta na certidão lavrada em ID 136938613), não obstante, foi carreado aos autos contrato de locação onde figura como locador Alex Araújo Nunes (vide ID 138422925, págs. 1/5), e; h) JX Tecnologia: foi constatado na diligência realizada que o referido estabelecimento comercial não mais exerce atividade no local (vide certidão lavrada em ID 136933938). Assim, se encontram penhorados os créditos decorrentes da relação locatícia existente entre o(s) executado(s) e o estabelecimento empresarial “Nobre Centro Médico" (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião). Por outro lado, o estabelecimento empresarial “Ribeiro Veículos Multimarcas”, apresentou contrato de locação firmado com Hellen Dyane Araújo Nunes, enquanto os estabelecimentos “Clínica de Nutrição Elite” apresentou contrato de locação firmado com Alex Araújo Nunes e Rogério Araújo Nunes e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)” apresentou contrato de locação firmado com Alex Araújo Nunes. Os demais estabelecimentos empresariais não mais atuam no local. Neste cenário, a parte executada manifestou-se no sentido de que não possui vínculo locatício com os estabelecimentos comerciais “Clínica de Nutrição Elite” e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)” (vide petitórios de ID 139406531 e ID 142404967). Outrossim, o terceiro interessado, Sr. Alex Araújo Nunes, pleiteou a sua habilitação nestes autos (ID 144593818), sustentando que os aluguéis adimplidos pelo estabelecimento comercial “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)” derivam de relação locatícia com ele estabelecida, de modo que não devem ser objeto de constrição nestes autos. Ademais, instado pelo Juízo, o terceiro interessado “Márcio Imóveis LTDA” apresentou petitório em ID 144492988 informando que administra a locação da “loja térrea” onde se acha localizado o estabelecimento empresarial “Nobre Centro Médico (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião)”, tendo sido firmado contrato verbal com o coexecutado Conceição Nunes de Pina. Destacou que “(...) os valores recebidos pela imobiliária eram transferidos para contas do próprio proprietário do imóvel, Sr. Conceição, ou para contas indicadas por ele. Como exemplo, algumas transferências foram feitas para as contas de Alex Araújo Nunes e Hellen Diane Araújo Nunes, filhos do proprietário do imóvel, sendo que as três últimas transferências, referentes aos meses de junho, julho e agosto/2022, foram feitas para a conta da Sra. Hellen, conforme comprovantes anexos.” (ID 144492988, pág. 2). A parte exequente, por sua vez, por meio dos petitórios de ID 148934528 e ID 148949804, argumentou que a parte executada vem se esquivando do cumprimento de suas obrigações utilizando nome de terceiros, seus filhos, para impedir a satisfação do crédito da parte exequente. Destacou inexistir dúvidas da utilização da conta bancária de Hellen Diane Araújo Nunes para o recebimento de quantias de direito dos executados, com o fim de frustrar eventual constrição nestes autos. Postula, neste contexto, a realização de penhora on line (via SISBAJUD) dos ativos financeiros de Hellen Dyane Araújo Nunes. Requer, ainda, que seja determinado ao estabelecimento empresarial “Ribeiro Veículos” proceder com o pagamento das mensalidades de locação por meio de depósito judicial vinculado a estes autos. Feita breve síntese do recente curso processual, decido. Incialmente, cumpre observar que a pretérita decisão prolatada em ID 136869456 deferiu a penhora dos aluguéis auferidos pelos ora executados com a locação das salas comerciais existentes no bem imóvel situado na “Quadra 101, Conjunto 01, Lote 11, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF”. Com efeito, a pesquisa realizada junto ao sistema INFOJUD trouxe aos autos a Declaração de Imposto de Renda (ano exercício 2021) do coexecutado Conceição Nunes de Pina, por meio da qual se verifica a titularidade do bem imóvel em referência (um prédio comercial com área total declarada de 200 metros quadrados – vide ID 96700252, pág. 4). Aliás, a referida titularidade sequer é objeto de controvérsia nestes autos. As diligências realizadas, por ocasião da decisão prolatada em ID 136869456, ensejou a penhora do crédito locatício devido pelo estabelecimento empresarial “Nobre Centro Médico (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião)”, eis que no contrato de locação firmado figura como locador o coexecutado Conceição Nunes de Pina (vide cópia acostada em ID 136766052, págs. 1/4). No entanto, conforme acima relatado, há 3 (três) salas comerciais, localizadas no bem imóvel em referência, cujos contratos de locação declinam como locadores terceiros estranhos ao feito (mas não ao ora executado, já que filhos deste), quais sejam: Hellen Dyane Araújo Nunes e Alex Araújo Nunes. Neste cenário, é cediço que no contrato de locação de bem imóvel o locador não é, necessariamente, o proprietário da coisa locada. Com efeito, está autorizado a locar não somente o proprietário da coisa, mas quem dela pode dispor, como o mero possuidor. Ocorre que, no caso em tela, a titularidade dos direitos de posse, incidentes sobre o bem imóvel em referência, é exclusiva do coexecutado Conceição Nunes Pina, conforme demonstra a sua declaração entregue à Receita Federal do Brasil (vide ID 96700252, pág. 4). Neste sentido, se o coexecutado Conceição Nunes de Pina é o titular/possuidor da integralidade do bem imóvel em referência, não há razões legítimas para figurarem terceiros como supostos locadores das salas comerciais ali existentes, mormente quando pendente de cumprimento sentença que lhe impôs obrigação de pagar quantia certa. Não se deve olvidar que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos exatos termos dispostos no art. 789 do Código de Processo Civil, de modo que, eventuais redirecionamentos de valores a receber em benefício de terceiras pessoas (como a destinação do crédito locatício aos filhos), no intuito de fraudar direito de credores, é conduta que deve ser coibida pelo Poder Judiciário. Aliás, cumpre observar que o presente cumprimento de sentença fora deflagrado em 23/04/2021 (conforme decisão prolatada em ID 89672441), sendo que dois, dos três contratos de locação firmados pelos filhos do coexecutado em referência, foram celebrados em datas posteriores ao início da fase executiva (10/05/2022 – vide ID 144124673 e 03/05/2021 – vide ID 138422925). Na hipótese dos autos, o crédito locatício pertence, de fato, ao titular dos direitos de posse incidentes sobre o bem imóvel em referência, ainda que terceiros (filhos do coexecutado) figurem – formalmente - como locadores nos contratos em discussão. Neste sentido, observa-se que o coexecutado Conceição Nunes de Pina figura formalmente como locador apenas no contrato firmado com o estabelecimento empresarial “Nobre Centro Médico" (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião) (vide contrato de locação acostado em ID 136766052, págs. 1/4). E, ainda assim, a administradora da referida sala comercial (“Marcio Imóveis LTDA”) informou expressamente nos autos, após instada pelo juízo, que: “Após a locação da loja para a empresa IOSS, os valores recebidos pela imobiliária eram transferidos para contas do próprio proprietário do imóvel, Sr. Conceição, ou para contas indicadas por ele. Como exemplo, algumas transferências foram feitas para as contas de Alex Araújo Nunes e Hellen Diane Araújo Nunes, filhos do proprietário do imóvel, sendo que as três últimas transferências, referentes aos meses de junho, julho e agosto/2022, foram feitas para a conta da Sra. Hellen, conforme comprovantes anexos” (ID 144492988, pág. 2) (negritos e grifos meu). Assim, em que pese o coexecutado Conceição Nunes de Pina ser o titular dos direitos de posse incidentes sobre o bem imóvel, fazendo jus ao recebimento dos frutos e rendimentos das respectivas salas comerciais neles existentes, os créditos locatícios eram, de forma indistinta, ora depositados em sua conta bancária, ora transferidos para a conta bancária de seus filhos. Observa-se que tal prática era adotada em relação ao vínculo contratual em que o próprio executado figurava como locador, sendo razoável concluir que o modus operandi se repetia em relação aos demais vínculos contratuais. Os extratos colacionados aos autos pela administradora (“Márcio Imóveis LTDA”) comprovam o repasse do crédito locatício devido ao coexecutado Conceição Nunes de Pina para a conta bancária de sua filha, Hellen Dyane Araujo Nunes (vide ID 148003669 a ID 148003681). A “confusão familiar” no recebimento dos créditos locatícios se constata, ainda, no instrumento contratual acostado em ID 144124673 (págs. 1/8). Nele figura como locatário o representante legal do estabelecimento empresarial “Ribeiro Veículos” e como locadora Hellen Dyane Araújo Nunes. Não obstante, conforme bem observado pela parte credora no petitório de ID 148934528, a cláusula terceira do referido instrumento contratual dispõe que o pagamento da verba locatícia será realizado mediante depósito bancário em conta de titularidade da empresa “HRA Construtora de Materiais de Construção EIRELI (CNPJ 11.579.859/0001-13)” (vide ID 144124673, pág. 2), pessoa jurídica que conta como única sócia a coexecutada Valdecira Souto Araújo (vide ID 142464331), ao que parece, genitora de Hellen e Alex. Logo, vê-se que a prova documental é incontestável no sentido de demonstrar que o imóvel em destaque, e seus respectivos frutos, pertencem ao coexecutado Conceição Nunes de Pina, de modo que eventuais repasses de verbas locatícias aos filhos, estejam estes figurando ou não como locadores das salas comerciais existentes no referido imóvel, configura disposição indevida de patrimônio, dada a persistente inadimplência do débito exequendo nestes autos. Possível, portanto, a penhora de todos os créditos locatícios referentes aos vínculos identificados no bem imóvel de titularidade do coexecutado Conceição Nunes de Pina. Lado outro, indefiro o requerimento de penhora on line nos ativos financeiros de Hellen Dyane Araújo Nunes, pleiteado pela parte credora no petitório de ID 148934528, eis que se trata de pessoa estranha ao feito. De fato, por ora, não há de se falar em estender os efeitos do título executivo judicial a terceiros não integrantes da lide, até porque há atos constritivos em andamento. De toda sorte, a pretensão movida pela parte credora tem por fundamento os repasses direcionados à conta bancária de Hellen das quantias oriundas do contrato de locação firmado com o estabelecimento empresarial “Nobre Centro Médico" (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião), o qual já efetiva o depósito judicial do crédito locatício devido desde outubro de 2022 (vide ID 139583521). Assim, diante de todo o exposto e em desdobramento lógico da decisão prolatada em ID 136869456, intimem-se os locatários (respectivos representantes legais): “Ribeiro Veículos Multimarcas” (instrumento contratual acostado em ID 144124673), “Clínica de Nutrição Elite” (instrumento contratual acostado em ID 137460194) e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)” (instrumento contratual acostado em ID 138422925), via mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, para depositarem em conta judicial vinculada a este Juízo os valores devidos a título de aluguéis decorrentes das relações locatícias estabelecidas nos contratos supramencionados, deduzida eventual taxa de administração imobiliária, a contar da intimação desta decisão. Faça-se constar nos respectivos mandados que o descumprimento, por parte dos locatários, das determinações ora emanadas representará, em tese, a prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). Sem prejuízo, intime-se a parte executada, através do(s) patrono(s) constituído(s) nos autos, acerca da penhora ora determinada, bem como para que não pratique ato de disposição do crédito penhorado, nos exatos termos dispostos no art. 855, inciso II do CPC/2015. Neste sentido, faculta-se à parte executada eventual aditamento da impugnação apresentada, a fim de se prestigiar o efetivo contraditório, a qual será apreciada quando da efetivação das penhoras remanescentes deferidas no bojo desta decisão. Por fim, advirto expressamente os patronos para que se abstenham de se manifestarem nos autos, sem que tenha sido anteriormente determinado pelo juízo, pois os sucessivos requerimentos estão causando verdadeiro tumulto processual, na medida em que os presentes autos estão sendo submetidos continuamente à conclusão, o que vem prejudicando a análise dos demais feitos que tramitam nesta Vara, notadamente os da área de família. A propósito, alerto à diligente e zelosa Secretaria para que não faça conclusão dos presentes autos, sem que tenham sido cumpridas/efetivadas (na íntegra) as determinações acima. Nesse sentido, alerto aos patronos que não há necessidade de requerer (reiterar/aditar) o cumprimento de determinada diligência já deferida nos autos, pois em virtude do cargo que ocupamos sabemos exatamente o que deve ser feito! Intimem-se. Cumpra-se. Nas razões do recurso, as agravantes aduzem que apresentaram impugnação à penhora, na qual pleiteiam pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos créditos locatícios (art. 833, IV, do CPC), por ser a única fonte de renda de remuneração dos executados. Afirmam que a decisão agravada não considerou o valor da caução já adiantada como parte do pagamento. Relatam que os créditos locatícios oriundos dos contratos de locação firmados com as empresas Ribeiro Veículos Multimarcas; Clínica de Nutrição Elite e Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações) são negócios legítimos entre terceiros estranhos aos autos de origem, e por esse motivo não podem ser objeto da constrição judicial. Aduzem que a locação da sala 107 tem como locadores Alex Araújo Nunes e Rogério Araújo Nunes, pessoas estranhas aos autos de Cumprimento de Sentença. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ou efeito suspensivo ativo para determinar a penhora do crédito locatício limitada a 30%, até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores locatícios pertencentes a terceiros com o levantamento da constrição judicial que recaiu sobre os contratos de locação firmados com as empresas Ribeiro Veículos Multimarcas, Clínica de Nutrição Elite e Fiber Céu Empreendimentos Elétricos e Instituto de Olhos de São Sebastião. Subsidiariamente, pugnam pela redução da penhora dos aluguéis ao patamar de 30% do crédito locatício. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, após várias tentativas de localizar bens que satisfaçam o crédito perseguido (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), inclusive a penhora de imóvel rural, porém, todas sem êxito. A pedido dos exequentes, o juiz da causa deferiu a substituição da penhora do imóvel rural pela penhora dos aluguéis periodicamente pagos pelos locatários “IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião” e Elisângela Ferreira de Almeida Nobre, deduzida a taxa de administração imobiliária (ID 136869456, dos autos de referência). As executadas, ora agravantes, apresentaram impugnação à penhora (ID 138141082, dos autos de referência), entretanto, não foram apreciadas, tendo o magistrado informado que, por medida de economia processual, postergaria a apreciação da impugnação para após a efetivação de todas as diligências determinadas, conforme se observa nas decisões de ID 139436538 e 1426091925. Mais adiante, proferida nova decisão, que ora se agrava (ID 151277837, dos autos referência), na qual foi deferida a penhora de todos os créditos locatícios referentes aos vínculos identificados no bem imóvel de titularidade da coexecutada Conceição Nunes de Pina. Ao final, facultou-se à parte executada o aditamento da impugnação apresentada, com a observação de que a análise da impugnação se dará quando efetivada as penhoras remanescentes deferidas. As executadas apresentaram nova impugnação à penhora (ID 152664598), ainda não apreciada na instância de origem. Pois bem, o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente a análise do acerto ou desacerto da decisão vergastada, sob pena de supressão de instância. O Tribunal atua como instância revisora e, nesse sentido, não pode julgar em segundo grau, objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau. Por outro lado, segundo entendimento da 3a Turma Cível do Superior Tribunal de Justiça, na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. (REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022). Pois bem, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que na pesquisa INFOJUD (ID 96700252, dos autos de referência), ano 2021, consta relacionado como bem de propriedade do agravante Conceição Nunes de Pina, o imóvel situado na quadra 101, conjunto 01, lote 11, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF. No contrato de locação (ID 136766052, dos autos referência) a agravante Conceição Nunes de Pina figura como locadora do imóvel situado na quadra 101, conjunto 01, lote 11/12, chave 109, São Sebastião/DF, e locatário o IOSS – Instituto de Olhos de São Sebastião. Segundo dispõe o art. 835, III e 867, do CPC, é cabível a penhora dos frutos e dos rendimentos de coisa móvel ou imóvel a que tenha direito o devedor, mormente quando não existente outros bens passíveis de penhora, como é o caso dos autos. Os aluguéis não têm natureza de salário, motivo pelo qual não se enquadram na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FATURAMENTO. ÚNICA FONTE DE RENDA DA EXECUTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo determina o art. 867 do estatuto "O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado". 2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e modo menos gravoso para o devedor. 3. A penhora sobre aluguéis não pode ser equiparada ao faturamento líquido da empresa, mormente quando a parte agravante não apresenta qualquer prova apta a indicar que os aluguéis são sua única fonte de renda. 4. O artigo 863, caput, do Código de Processo Civil, além de não tratar especificamente de penhora de percentual de faturamento da empresa, que é o caso dos autos, também não estabelece uma obrigatoriedade, mas apenas preferência, de ser um dos seus diretores nomeados como depositário dos bens penhorados. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1382203, 07258467420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não comprovaram a agravante que os aluguéis penhorados representam a sua única fonte de renda, o que permite inferir, ainda que em análise perfunctória, que não há impedimento à penhora dos créditos locatícios oriundos do imóvel que lhe pertence. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Assim, constatado que a penhora dos aluguéis é medida eficaz para a satisfação do crédito exequendo e encontra respaldo no art. 867 do CPC, entendo que é razoável e prudente manter a decisão agravada, conservando-se os valores depositados em conta judicial à disposição do juízo, até que seja apreciada a impugnação à penhora. Assim sendo, a par da possibilidade ou não do direito dos agravantes, não se vislumbra, na oportunidade, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que dê suporte à antecipação da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida, sem prejuízo de alteração quando do julgamento do mérito. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator